Tribunal: TJES
Processo: 5005383-40.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005383-40.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FERNANDO RODRIGUES COUTINHO e outros

APELADO: HOTEL POUSADA CAMINHO DA PRAIA LTDA e outros (2)

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PREPARO RECURSAL REALIZADO – PRECLUSÃO LÓGICA - INDEFERIMENTO DA BENESSE - INTERDITO PROIBITÓRIO – COERDEIROS – COMODATO GRATUITO EM FAVOR DE PESSOA JURÍDICA – FALECIMENTO DO TITULAR – CONDOMÍNIO ENTRE OS HERDEIROS – INVENTARIANTE – DEFESA DO PATRIMÔNIO DOS HERDEIROS – LEGITIMIDADE DE QUALQUER CONDÔMINO – ALUGUEL DEVIDO – RECURSO DESPROVIDO - ILEGITIMIDADE ATIVA DE DOIS AUTORES DECLARADA EX OFFICIO.

1
. Deve ser mantido o indeferimento da assistência judiciária, uma vez que os requeridos, aqui apelantes, adimpliram com o preparo, operando-se preclusão lógica, porquanto praticaram ato incompatível com a pretensão.

2
. O segundo e terceiro autores são ilegítimos para figurar no polo ativo da demanda, pois não exercem posse do imóvel objeto de discussão, não se confundindo a posse exercida pela pessoa jurídica com a dos seus sócios.

3
. O
vínculo decorrente do comodato é
intuitu
personae, e, com o falecimento do comodante, pelo princípio da saisine, sua massa patrimonial é transferida aos herdeiros em condomínio indivisível (artigos 1.784 e 1.791, parágrafo único, do Código Civil), que passam a ser os novos proprietários de todos os bens deixados pelo extinto.

4.
N
ão é porque um dos herdeiros exerce a inventariança que ele pode optar por utilizar os bens do espólio, retirando os demais coerdeiros a possibilidade de participar das decisões relativas aos bens. Isso porque, o espólio é ente despersonalizado e transitório, de modo que os interesses protegidos são os dos herdeiros e não do próprio espólio ou do inventariante.

5.
A
dmite-se que os coerdeiros exerçam a defesa da posse dos imóveis que passaram ao seu patrimônio jurídico em condomínio, pelo princípio da
saisine
.

6
. No caso, ainda que possam exercer a proteção possessória,
não cabe impor a desocupação do imóvel, ao menos enquanto não sobrevier a partilha de bens. A sociedade empresária que exerce a posse desempenha atividade hoteleira, estando ela intrinsecamente relacionada com o imóvel em que se estabeleceu. Nota-se que se trata de uma empresa familiar que sempre foi exercida pelo patriarca da família com auxílio de dois filhos.

7.
Nesse contexto, eventuais disputas familiares não podem alijar a sociedade empresária do exercício de sua atividade, fato que afetaria não somente o patrimônio dos herdeiros – dada a transmissão das cotas do extinto – mas também de uma gama de pessoas que seriam diretamente afetadas com a paralisação das atividades, que se iniciaram em 1986, de um dia para o outro.

8.
A sociedade empresária merece a proteção possessória requerida, já que comprovou a posse anterior e o ato de turbação.

9.
Por outro lado, tem-se por absolutamente razoável a postulação de dois herdeiros

acerca da fixação de aluguel, mormente porque o uso gratuito da propriedade se dá em prol da sociedade empresária, cujas cotas não são distribuídas igualitariamente entre os sócios, ou seja, em que há, naturalmente, divisão não igualitária de lucros.

10.
A discussão a respeito, no entanto, deverá ser veiculada em demanda própria, dado o fato de que um titular do imóvel não integra a lide e há necessidade de se discutir acerca do destino do bem comum, nos moldes do art. 1.323, do Código Civil, sem, todavia, alijar os condomínios minoritários dos frutos civis do imóvel.

11.
Recurso desprovido. Ilegitimidade ativa reconhecida ex officio.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso e reconhecer a ilegitimidade ativa de
GUSTAVO RODRIGUES COUTINHO
e
ANDRE RODRIGUES COUTINHO
,
ex officio
, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005383-40.2022.8.08.0021

APELANTE: FERNANDO RODRIGUES COUTINHO e outro

APELADO: HOTEL POUSADA CAMINHO DA PRAIA LTDA e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
FERNANDO RODRIGUES COUTINHO e MARIANA RODRIGUES COUTINHO SOUZA
em razão da sentença (id. 7723052) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari, nos autos da ação de interdito proibitório ajuizada por
HOTEL POUSADA CAMINHO DA PRAIA LTDA-ME, ANDRÉ RODRIGUES COUTINHO e GUSTAVO RODRIGUES COUTINHO,
que julgou procedentes os pedidos autorais, no sentido de determinar que os réus se abstenham de praticar atos de turbação ou esbulho à posse, e improcedentes os pedidos contrapostos.

Em suas razões (ID 7723057), os apelantes sustentam que, com o falecimento de Fernando Vereza Coutinho, encerrou-se o comodato verbal realizado em favor da sociedade empresária e, aberta a sucessão, a posse e o domínio são transmitidos a todos os herdeiros, sendo necessária a anuência de todos para que um determinado condômino possa exercer a posse isoladamente.

Alegam, ainda, ser necessária a reforma da sentença quanto ao indeferimento da assistência judiciária gratuita, bem como no que diz respeito à fixação de aluguel-pena até a efetiva desocupação do imóvel.

Pois bem.

De plano, saliento que o
decisum
impugnado não deve ser reformado, no que diz respeito ao indeferimento do pedido de assistência judiciária formulado pelos demandados, aqui recorrentes.

Conforme se observa, a apelação foi instruída com o preparo devidamente realizado (ID 7723058), operando-se, assim, a preclusão lógica, uma vez que o adimplemento das custas recursais é ato incompatível com a concessão da pretendida gratuidade.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INADMITIU O AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NÃO APRECIADO NO JUÍZO DE 1º GRAU – OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DA COGNIÇÃO DO ÓRGÃO AD QUEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA EVITADA –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – COMPROVAÇÃO DO PREPARO – PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM A PRETENDIDA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PRECLUSÃO LÓGICA OPERADA
– AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) A ausência de manifestação do Juízo de 1º grau – que limitou-se a indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita – impede a sua apreciação nesta Instância ad quem, sob pena de incorrer em supressão de instância. Diante disso, em que pese a exaustiva narrativa do agravante, em prol do deferimento da tutela provisória pretendida, impõe-se o não conhecimento do agravo de instrumento neste particular, por se tratar de matéria não enfrentada na decisão recorrida. 2) Deve ser inadmitido o agravo de instrumento no tocante ao pedido de assistência judiciária, diante da operada preclusão lógica decorrente do preparo recursal comprovado pelo agravante. 3)
Consoante preconiza o §7º do art. 99 do CPC/2015, se a gratuidade de justiça for requerida em sede de recurso, o recorrente é dispensado de comprovar o recolhimento das custas do preparo. Portanto, o pagamento do preparo para interposição do agravo de instrumento configura-se como ato incompatível com a pretensão de obtenção de assistência judiciária gratuita.
4) Agravo Interno conhecido e desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5010813-02.2023.8.08.0000, Quarta Câmara Cível, relatora desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira, julgado em 21/05/2024)

Ultrapassado esse ponto, passo à análise da demanda propriamente dita.

É incontroverso nos autos que a sociedade empresária autora da demanda (HOTEL POUSADA CAMINHO DA PRAIA LTDA) ocupa lotes que eram de propriedade do pai dos litigantes e que, diante do seu falecimento, passaram a integrar o espólio.

O
de cujus
deixou quatro filhos e cônjuge meeira.

As cotas da sociedade empresária, que eram de titularidade do extinto, também passaram a integrar o espólio.

Constato que dois dos herdeiros – requeridos na demanda e aqui recorrentes
FERNANDO e MARIANA
– não fazem parte da administração da sociedade empresária, até porque os outros dois herdeiros –
ANDRÉ e GUSTAVO
- já atuavam nela porque detentores das demais cotas.

Após o falecimento do pai dos litigantes, os apelantes notificaram o hotel recorrido para desocupação do imóvel, sob pena de arbitramento de alugueis.

Por seu turno, a referida pessoa jurídica, assim como
ANDRÉ
e
GUSTAVO
ingressaram com a presente ação de interdito proibitório.

Nesse contexto, mister pontuar, inicialmente, que
ANDRÉ
e
GUSTAVO
não são legitimados para figurar no polo ativo da demanda, uma vez que não exercem a posse dos imóveis objeto da discussão.

Na exordial, os autores alegam que exercem a posse em razão de terem poderes de administração da sociedade que se encontra edificada nos imóveis, o que reforça a compreensão de que a posse é exercida pela pessoa jurídica, que se trata de ente autônomo em relação aos seus sócios.

Saliento, inclusive, que tal análise se afigura no campo das condições da ação porque é possível observar da própria exordial –
in statu asserssionis
– a ausência da pertinência subjetiva.

Quanto à posse da sociedade empresária, é fato incontroverso que ela a exerce desde sua constituição, em 1986.

Evidencia-se, também, que inexiste contrato locatício firmado entre o falecido sócio e a pessoa jurídica, de modo a evidenciar a ocorrência de comodato verbal, até mesmo porque nenhum outro instrumento foi trazido aos autos pela sociedade para demonstrar a natureza da sua posse.

Dito isto, ressalto que o vínculo decorrente do comodato é
intuitu
personae, e, com o falecimento do comodante, pelo princípio da saisine, sua massa patrimonial é transferida aos herdeiros em condomínio indivisível (artigos 1.784 e 1.791, parágrafo único, do Código Civil), que passam a ser os novos proprietários de todos os bens deixados pelo extinto.

Nessa qualidade, o espólio, representado por seu inventariante, e/ou os herdeiros, decidem se preservam ou não o comodato anterior.

Ocorre que, não é porque um dos herdeiros exerce a inventariança, que ele pode optar por utilizar os bens do espólio a seu modo, retirando dos coerdeiros a possibilidade de participar das decisões relativas aos bens.

Isso porque, o espólio é ente despersonalizado e transitório, de modo que os interesses protegidos são os dos herdeiros e não do próprio espólio ou do inventariante.

Sobre o tema, cito precedente do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. LEGITIMIDADE ATIVA DO COERDEIRO. DECISÃO MANTIDA.

1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

2. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela legitimidade ativa dos herdeiros para postularem em juízo a defesa da posse de bens do espólio que estejam sofrendo qualquer tipo de ameaça.

Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial.

3. Segundo a jurisprudência desta Corte, há legitimação concorrente do coerdeiro para perseguir/proteger os bens que devem integrar o monte, até o advento da partilha.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.819.474/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021.)

Desse modo, admite-se que os coerdeiros exerçam a defesa da posse dos imóveis que passaram ao seu patrimônio jurídico em condomínio, pelo princípio da
saisine
.

Por outro lado, compreendo que, ainda que os coerdeiros possam defender a posse/propriedade dos bens, não cabe, no caso dos autos, impor a desocupação do imóvel, ao menos enquanto não sobrevier a partilha de bens.

Nota-se que o hotel é uma empresa familiar que sempre foi exercida pelo patriarca da família com auxílio de dois filhos.

O local em que estabelecido está intrinsecamente relacionado com a atividade desempenhada, de modo que a desocupação acabaria por findar as atividades empresariais.

Nesse cenário, eventuais disputas familiares não podem alijar a sociedade empresária do exercício de sua atividade, fato que afetaria não somente o patrimônio dos herdeiros – dada a transmissão das cotas do extinto – mas também de uma gama de pessoas que seriam diretamente afetadas com a paralisação das atividades, que se iniciaram em 1986, de um dia para o outro.

Assim, entendo que a sociedade empresária merece a proteção possessória requerida, porquanto comprovou a posse anterior e o ato de turbação.

Por outro lado, tenho por absolutamente razoável a postulação dos herdeiros
FERNANDO e MARIANA
acerca da fixação de alugueis, mormente porque o uso gratuito da propriedade ocorre em prol da sociedade empresária, cujas cotas não são distribuídas igualitariamente entre os sócios, ou seja, em que há, naturalmente, divisão não igualitária de lucros.

Inclusive, compete a eles levar a discussão para o próprio inventário, haja vista que o inventariante estaria utilizando parte da propriedade comum em prol de sociedade empresária que, embora os sócios sejam herdeiros, com eles não se confundem.

Quanto àqueles, o Código Civil prevê:

Art. 582. O comodatário é obrigado a conservar, como se sua própria fora, a coisa emprestada, não podendo usá-la senão de acordo com o contrato ou a natureza dela, sob pena de responder por perdas e danos. O comodatário constituído em mora, além de por ela responder, pagará, até restituí-la, o aluguel da coisa que for arbitrado pelo comodante.

Assim, a seara desta discussão – acerca do correto exercício da inventariança – e também do direito a aluguel não deve ser feita na presente ação possessória, mas, em demanda própria, seja ela o inventário ou outra de arbitramento respectivo.

Mais uma vez, importa anotar que o inventariante, embora administrador dos bens do espólio, não pode impor sua vontade aos demais herdeiros. Internamente, as relações entre os coerdeiros se regulará pelo condomínio.

E nesse passo, é necessário assentar o disposto no artigo 1.323, do Código Civil, de modo que a deliberação sobre a administração da coisa comum se dará pela vontade da maioria.

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO NÃO COMPROVADO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. À inventariante, cabe administrar os bens do espólio (art. 1991 CC e art. 991, II, CPC). 2. No entanto, nas relações internas entre os herdeiros, administra-se a herança como se administra um condomínio (art. 1971, parágrafo único, CC). 3. Privilegia-se a vontade da maioria (art. 1323 CC), não se olvidando ainda o direito do herdeiro de usar a coisa em consonância com sua adequada destinação
. 4. No caso vertente, o conjunto probatório evidencia que a falecida deixou três imóveis, incluindo o imóvel em disputa, e não deixou testamento. Evidencia ainda que há três herdeiros, todos filhos da autora da herança: A inventariante, o ex-marido da apelada e Maria Gorette. Atente-se que os outros dois imóveis são mais valorizados que o imóvel objeto da lide. 5. Ademais, é incontroverso que o filho da autora da herança, e ex-marido da parte ré, morou por décadas com a apelada no imóvel em disputa, na condição de comodatários. E, mesmo com o divórcio, ele autorizou a permanência da apelada no imóvel. 6. Das cópias das manifestações da herdeira Maria Gorette, nos autos do inventário, observa-se que ela não se opõe a pretensão de seu irmão herdar o imóvel objeto da lide, desde que respeitada a correta divisão da herança. 7. Assim, certo é que há maioria para manter-se a apelada no imóvel, porquanto Maria Gorette não se opõe ao comodato estabelecido por seu irmão. 8. Assim, é legítima a posse da apelada, decorrente de comodato permitido pela maioria dos herdeiros. E, nesse contexto, não há que se falar em arbitramento de aluguel a ser pago pela apelada. 9. Apelação a que se nega provimento. (TJRJ; APL 0037783-91.2014.8.19.0208; Rio de Janeiro; Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Horacio dos Santos Ribeiro Neto; DORJ 01/08/2024; Pág. 475)

Obviamente, tal circunstância não pode impor à minoria impossibilidade de fruir dos frutos civis do bem, quando disponibilizado a terceiro.

Até mesmo porque,
“adquirem os sucessores, em consequência, a composse pro indiviso do acervo hereditário, que confere a cada um deles a legitimidade para, em relação a terceiros, se valer dos interditos possessórios em defesa da herança como um todo, em favor de todos, ainda que titular de apenas uma fração ideal.”
(REsp n. 1.244.118/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/10/2013, DJe de 28/10/2013.)

No caso, considerando a existência de cônjuge meeira, cuja vontade não é expressa na presente demanda, entendo que o debate sobre eventual aluguel punitivo (art. 582, parte final do Código Civil), até mesmo porque a manutenção da sociedade empresária no imóvel não se deu nos moldes do art. 1.323, do Código Civil outrora citado, mas por vontade do inventariante, deve ser levada para uma outra seara, em que ela figure como parte.

A respeito, confira-se:

AÇÃO POSSESSÓRIA. Falecimento do possuidor. Transmissão imediata da posse aos sucessores. Ocorrência. Princípio da saisine. Esbulho praticado por terceiro. Ajuizamento de ação manutenção de posse pelo possuidor. Não Cabimento: Por força do princípio da saisine, a posse dos bens do de cujus se transmite aos seus herdeiros no momento do falecimento, pelo que não cabe o manejo de ação de manutenção de posse contra os herdeiros, por aquele que esbulhou o bem. PEDIDO CONTRAPOSTO. Imóvel. Esbulho caracterizado pela recusa do comodatário a desocupar o imóvel, após manifestação do comodante, no sentido de reaver o bem. Melhor posse do réu demonstrada. Reintegração de posse. Deferimento.
Fixação de aluguel. Possibilidade. Inteligência do art. 582, parte final, do Código Civil:. É de rigor a procedência do pedido contraposto, formulado pelos réus em ação de manutenção de posse, ajuizada pelo comodatário, que se recusa a desocupar o bem após manifestação dos réus comodantes, no sentido de reavê-lo, uma vez que demonstrada a melhor posse destes, sendo possível, ainda, a fixação de aluguel, com fundamento no art. 582, parte final, do Código Civil. RECURSO NÃO PROVIDO
. (TJSP; AC 1023880-71.2018.8.26.0002; Ac. 13082660; São Paulo; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Nelson Jorge Júnior; Julg. 13/11/2019; DJESP 21/11/2019; Pág. 2549)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. FIXAÇÃO DE ALUGUEL PROVISÓRIO PARA O HERDEIRO QUE NÃO UTILIZA OS BENS. UTILIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO EXCLUSIVA PELOS AGRAVANTES. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. NECESSIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.791, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO CIVIL.
Na forma contida no art. 1.791, parágrafo único do Código Civil, até a partilha, o direito dos coerdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio que por sua vez, estabelece que os frutos da coisa comum, não havendo disposição em contrário de última vontade, serão partilhados na proporção dos quinhões, sendo que no caso dos autos, mostra-se necessário a fixação de aluguel provisório dos bens, já que o agravado não usufrui de nenhum deles
. Não provido. (TJMG; AI 1.0384.16.006882-9/002; Rel. Des. Judimar Biber; Julg. 17/05/2018; DJEMG 29/05/2018)

Se assim não fosse, poderia o inventariante utilizar-se de meios para postergar a solução do inventário e, com isso, privar os coerdeiros dos frutos do bem comum, o que não se admite.

Pontuo que, no caso, não se faz possível fixar, desde já, o aluguel punitivo, uma vez que não se vislumbra uso exclusivo da posse por um dos coerdeiros, mas por pessoa jurídica que não se confunde com eles, bem como diante da ausência de uma das titulares do bem objeto do litígio.

Com efeito,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, porém,
ex ofício
, reconheço a ilegitimidade ativa de
GUSTAVO RODRIGUES COUTINHO e ANDRE RODRIGUES COUTINHO
, extinguindo o feito, em relação a eles, sem resolução do mérito.

Com a modificação da sentença, condeno os autores
GUSTAVO e ANDRÉ
ao pagamento de 2/3 das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, em favor do patrono dos requeridos.

Os requeridos, por seu turno, devem responder por 1/3 das custas processuais, mantendo-se a condenação ao pagamento dos honorários fixada na sentença, que, diante do desprovimento do recurso, na forma do §11, do art. 85, do CPC, deve ser majorada para 12% (dose por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.

Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.